Tribunal: STF
Processo: Rcl 94732
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-16
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Marcos Toqueiro da Costa contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região — TRT2, nos autos do Processo 1001010-65.2025.5.02.0435, por meio da qual foi determinado o sobrestamento da demanda, com fundamento no que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR (Tema 1.389 da repercussão geral).
 
A parte reclamante narra que:

28. A tese central desta Reclamação é que a decisão reclamada, ao aplicar o Tema 1389 a uma hipótese de fraude trabalhista e ao se recusar a aplicar o entendimento esclarecedor da Rcl 86.571/GO, viola a autoridade das decisões desta Suprema Corte e impede o exercício da competência constitucional da Justiça do Trabalho.
29. É imperioso delimitar com precisão o objeto da ação originária. A controvérsia não reside na licitude de um modelo de negócio ou de uma terceirização de serviços, mas sim na constatação de fraude e na verificação dos elementos fático-jurídicos de uma relação de emprego.
[...]
31. Ao determinar o sobrestamento do feito com base no Tema 1.389, o juízo reclamado não apenas aplicou mal o precedente vinculante, mas inviabilizou a produção da prova necessária para a demonstração da fraude (art. 9º da CLT). A suspensão, neste cenário eminentemente fático, esvazia o direito de ação do trabalhador e impede a aplicação do princípio da primazia da realidade, que é a pedra de toque do Direito do Trabalho. 
32. Como bem assentado na Rcl 86.571/GO (doc. 3), quando o debate se concentra na configuração fática do vínculo trabalhista, e não na validade abstrata de um contrato civil, a hipótese escapa ao alcance do Tema 1.389. A manutenção da suspensão, portanto, perpetua um cerceamento de defesa indevido (doc. 1, pp. 8-9).
 
Sustenta, em suma, que as questões discutidas no processo de origem não se identificariam com a matéria submetida à sistemática da repercussão geral no paradigma invocado, razão pela qual seria indevida a suspensão do andamento da ação.
 
Argumenta que:

38. A decisão reclamada comete um erro crasso ao aplicar este precedente de forma automática a um caso cuja premissa é a inexistência de uma relação civil autêntica, mas sim a sua simulação para fins fraudulentos. O debate na origem não é sobre a licitude de um modelo contratual, mas sobre a existência de fatos que configuram um ilícito trabalhista.
48. O ponto mais grave do ato reclamado é a recusa explícita em seguir o entendimento da Rcl 86.571/GO. A distinção criada pelo juízo ("contrato informal" vs. "contrato formal de PJ") é uma falácia argumentativa. A fraude perpetrada mediante a exigência de pessoa jurídica (PJ), por definição, envolve um contrato formal de prestação de serviços. A lógica da Rcl 86.571/GO não se baseia na formalidade do contrato, mas na natureza da controvérsia: se o debate é sobre a validade de um modelo de negócio ou sobre a configuração fática de um vínculo de emprego (doc. 1, pp. 10-12).
 
Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, a cassação da decisão reclamada, para que seja afastado o sobrestamento determinado na origem e assegurado o regular prosseguimento do processo.
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
 
A decisão que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao Tema 1.389 RG tem o seguinte teor, no que interessa:
 
No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário (ARE 1.532.603/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2025).
 
Como se vê, foi determinada a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 
 
No caso dos autos, conforme relatado, a autoridade reclamada determinou o sobrestamento do feito originário, sob os seguintes fundamentos:

Indefiro o requerimento de revogação da suspensão do feito. 
O precedente invocado pelo reclamante (Rcl 86.571/GO) não se amolda à presente hipótese, porquanto aquele julgado restringe-se a situações de contrato informal. 
No caso dos autos, a controvérsia envolve a nulidade de contrato de prestação de serviços firmado pela pessoa jurídica, o que atrai, de forma inequívoca, a incidência da ordem de suspensão nacional exarada pelo E. STF no Tema 1.389 da Repercussão geral (ARE 1.532.603/PR).
Mantenho o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo pelo C. Supremo Tribunal Federal (doc. 20, p. 1).
 
Da leitura dos fundamentos adotados no ato impugnado, não identifico a existência de manifesta teratologia apta a justificar o cabimento da reclamação constitucional contra decisão que estabelece o sobrestamento do processo com fundamento em determinação emanada desta Suprema Corte.

Com efeito, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do descabimento da reclamação constitucional voltada a impugnar decisão que determina o sobrestamento do processo de origem com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, ressalvadas hipóteses excepcionais de manifesta teratologia. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.  SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE  EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.  RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.  1.   O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de  reclamação ajuizada contra ato que implica a  suspensão de processo para  aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da  sistemática da repercussão geral.  2. Agravo interno desprovido (Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024).
 
 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato  do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de  recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão  geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.  2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias  antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão  do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos  requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao  STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso  extraordinário.  3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a  pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o  respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal  própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15.  4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda  Turma, DJe 21/9/2017).
 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO  AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O  SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O  JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA  492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO  ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO.  INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl  38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO  EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM  TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.  1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal  (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão  que promove a suspensão do processo, para aguardar o  julgamento de recurso extraordinário paradigma.  2. Quanto à alegação de inobservância da decisão  proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC,  observe-se que, embora não tenha determinado expressamente  a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão  geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem  emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só,  afronta à autoridade de decisão do STF.  3. Agravo interno a que se nega provimento, com  aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do  CPC/2015, em caso de decisão unânime  (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021).
 
Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos: Rcl 86.250/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/10/2025; Rcl 85.835/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2025; Rcl 85.547/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2025; e Rcl 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2022.
 
Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 16 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator